Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700936-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ANTONIO LICASSALI JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. Relata o recorrente que o agravado ingressou com pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, proferida nos autos da ação ordinária n. 0701159-81.2018.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER/DF em face do Distrito Federal. Afirma que a referida decisão exequenda julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escola/auxílio creche, condenando o Distrito Federal à repetição do indébito referente aos últimos 05 (cinco) anos. Informa que a parte exequente se limitou a apresentar cálculos com valores elevados de retenção sem demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda nas parcelas de auxílio-creche. Assinala que restou constatada a existência de excesso de execução da ordem de R$ 7.561,22 (sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos), conforme planilha de cálculos e as fichas financeiras que acompanharam a impugnação, razão pela qual merece reforma a decisão nesse ponto. Aponta, ainda, que os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando dirimir a controvérsia colocada, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos ao estabelecido no título judicial. Considera, assim, manifesta a probabilidade do direito para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao perigo de dano, argumenta que, uma vez que já foi determinada a expedição de RPV, resta evidenciada a necessidade de suspensão da decisão a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, gerando insegurança aos jurisdicionados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão, decotando-se o excesso de execução apontado, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 8.604,29 (oito mil seiscentos e quatro reais e vinte e nove centavos) ou, caso assim não se entenda, que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso. Sem preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). O pedido liminar foi indeferido (ID 42784839). Contrarrazões (ID 43404587), pugnando pelo não provimento do recurso. É a síntese do que interessa. DECIDO. Chamo o feito à ordem. O presente agravo de instrumento foi protocolado e distribuído posteriormente ao idêntico agravo de instrumento n. 0700902-37.2023.8.07.0000. Ou seja, o presente recurso é repetição do agravo de instrumento que foi precedentemente interposto, razão pela qual o seu processamento resta obstado, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. O ato jurídico de interposição do recurso veda o conhecimento de recurso renovado ou duplicado, pois não admissível a existência de recursos simultâneos contra uma mesma decisão. Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator